Tribunal: STF
Processo: ARE 1462420
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA - Aditamento unilateral do contrato pela Administração Pública — Possibilidade desde que observados os requisitos do $ 1º, artigo 65 da Lei nº 8.666/93 — Impossibilidade de, em mandado de segurança, sem prévia prova contábil do excesso, reconhecer a irregularidade da revisão — Impossibilidade da revisão e cobrança de valores correspondentes a serviços já executados e pagos — Possibilidade de desconto, dos valores pagos a título de remuneração global, do montante correspondente aos serviços projetados que não foram executados — Cobrança que deve ser precedida de oportunidade de contraditório.



    RECURSO E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS EM PARTE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Como se observa, é possível a revisão dos preços porque os serviços ainda não haviam sido executados. Assim, não há nas cláusulas 3 e 6 do Termo Aditivo 9, e 2 e 6 do Termo Aditivo 7 nenhuma ilegalidade que justificasse o mandado de segurança.



    Com isso se quer dizer que coibir a revisão dos preços não é conduta que possa ser tida, de antemão, ilegal. Da mesma maneira não se poderia impedir que o particular postulasse revisão de valores para garantir o equilíbrio econômico do contrato.



    (...)



    Além disso, repita-se: a transcrição das atas de reunião documentos que o Consórcio juntou mostra que NÃO HOUVE acordo a respeito dos valores.



    Por isso, impedir a revisão importaria, por via indireta, a impor ao METRÔ os valores apresentados pelo Consórcio, valores que AINDA ESTAVAM EM DISCUSSÃO.



    Como se vê, não houve revisão de pagamentos. Houve revisão de planilha, o que não é vedado por lei. O Poder Público não está obrigado a aceitar a planilha de valores do particular.



    Por outro lado, também não é caso de declarar a regularidade material da planilha apresentada pelo Metrô.



    Muito embora seja possível ao apelante fazer a revisão, o Consórcio pode questionar se o limite de revisão foi além do previsto em lei.



    Vale lembrar aqui que previra a Lei 8.666/93, em seu art. 65, que:



    Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:



    I - unilateralmente pela Administração:



    a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;



    b) quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; II - por acordo das partes: a) quando conveniente à substituição da garantia de execução; b) quando necessária à modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;



     ...



    § 1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.



    Na situação dos autos, em que as partes relatam que não houve composição nem sobre os valores apresentados pelo Consórcio, nem sobre os montantes que o METRÔ entende devidos, torna-se evidente que o mandado de segurança é ação adequada para declarar qual o valor devido.



    Ou seja: ainda que se reconheça que é regular a revisão unilateral por parte do METRÔ, não se pode reconhecer que os valores indicados estão de acordo com as restrições legais.



    Apenas para que se possa dimensionar a discrepância entre os valores das partes, observem-se as tabelas de fls. 24, 25 (do impetrante) e 3.431 do METRÔ.



    A discrepância só reforça a conclusão de que o mandado de segurança, em que não é possível a perícia, não é o meio adequado para estimar o valor a ser pago pelos serviços executados.



    Vai além do limite da demanda - mandado de segurança que, por lei, requer comprovação inicial do direito sem possibilidade de produção de prova ao longo do feito a investigação sobre o limite da redução imposta.



    Caberá ao consórcio, em demanda autônoma, discutir a se a redução foi além do limite de 25%.



    De toda forma, até que o faça o interessado, a cláusula de revisão de preço produz efeitos.



    Já a revisão dos valores já pagos merece uma observação a mais.



    É possível o desconto do pagamento correspondente à projeção dos serviços que foram excluídos do contrato e ainda não haviam sido executados. É inquestionável que não há direito ao pagamento de serviço não executado.



    Com isso se quer dizer que também é possível o desconto dos valores pagos a maior para o Consórcio.



    As partes concordam que, muito embora o impasse a respeito do reajuste dos valores tenha determinado a suspensão dos trabalhos de acabamento, hidráulica, comunicação visual, paisagismo, algumas tarefas foram feitas e chegaram a ser remuneradas.



    O problema é que o pagamento foi calculado como valor global, que abarcava outras várias prestações, algumas não executadas. Até porque não foram executadas, é regular que o METRÔ desconte o montante correspondente”.



     



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente